Tribunal: TJSP
Processo: 1001990-79.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Atendimento inadequado – Cancelamento do plano, diante da rescisão do contrato de trabalho do beneficiário – Exclusão de beneficiário que decorreu de ato da ex-empregadora – Ausência da prática de ilícito pelo plano de saúde – Dano moral não caracterizado - Improcedência – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001990-79.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é apelada MARCIA CRISTINA
RODRIGUES PEREZ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-79.2017.8.26.0271
2
Apelação Cível:
1001990-79.2017.8.26.0271
Comarca:
Itapevi
Apelante:
Apelada:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PEREZ
PLANO DE SAÚDE
Atendimento inadequado

Cancelamento do plano, diante da rescisão do contrato de
trabalho do beneficiário
Exclusão de beneficiário que
decorreu de ato da ex-empregadora Ausência da prática de
ilícito pelo plano de saúde Dano moral não caracterizado -
Improcedência Sentença reformada - Recurso provido.
VOTO No 28020
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 304/311, relatório adotado, que, em ação de reparação por dano moral,
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento
de R$10.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a contar dessa data e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Alega a apelante que não praticou ilícito, na
medida em que o dever de ofertar a manutenção do plano de saúde
compete ao ex-empregador, e não à operadora. Rechaça a existência de
danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório (fls. 313/323).
Recurso processado, recolhido o preparo.
Contrarrazões não foram apresentadas (fls. 329).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-79.2017.8.26.0271
3
Extrai-se dos autos que a autora foi internada
nas dependências da ré com quadro de pancreatite, aduzindo que lhe foi
prescrita alta médica, quando a indicação era intervenção cirúrgica.
Sustenta que, durante a internação, ocorreu o cancelamento do plano de
saúde, em virtude da rescisão do contrato de trabalho de seu marido.
Devido a fortes dores, dirigiu-se ao pronto socorro público, onde foi
constatada infecção, impedindo-a de submeter-se à cirurgia imediatamente.
Assevera que a omissão da ré em diagnosticar a infecção agravou sua
situação, acarretando-lhe danos morais.
Realizada perícia médica, foi constatada a
adequação do atendimento ministrado à autora.
No entanto, o magistrado a quo houve por bem
acolher a pretensão, sob a assertiva de que a operadora de saúde deixou
de observar o disposto no art. 30, da Lei 9.656/98, visto que não assegurou
à autora, na qualidade de dependente de seu marido que fora demitido, a
manutenção do plano de saúde.
Preservado o entendimento do Juízo de Primeiro
Grau, a responsabilização da operadora de saúde pela negativa de
atendimento deve ser afastada.
Certo que o cancelamento do plano decorreu de
rescisão do contrato de trabalho do marido da autora, de modo que a
exclusão do beneficiário e da dependente é ato imputável à empregadora.
Assim, a operadora de saúde não pode ser
responsabilizada por prejuízos de ordem moral experimentados pela parte
autora, haja vista ser a empregadora a responsável pelas solicitações das
exclusões de titulares e dependentes do plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001990-79.2017.8.26.0271
4
Não se desconhece que compete à operadora
comunicar eventual cancelamento do plano. Não obstante, no caso dos
autos, a autora em momento algum informou acerca do descumprimento de
tal obrigação.
Ademais, tão certo quanto o dever da operadora
comunicar o cancelamento do plano é o dever dos beneficiários adotarem
as providências necessárias para concretização do direito previsto na lei
(art. 30, Lei 9656/98), o que não se verificou na hipótese em apreço.
Assim, ausente a prática de ilícito pela operadora
de saúde, não há fala-se em dever de indenizar, sendo imperativa a
improcedência da ação.
Reformada a r. sentença, deverá a autora arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator